Tribunal: TJES
Processo: 5002651-86.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Honorários Advocatícios; Correção Monetária; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002651-86.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SILOCAF DO BRASIL S A e outros (2)
AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002651-86.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SILOCAF DO BRASIL S A, GIORGIO TAGLIAVINI, JANNINA TAGLIAVINI

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A, CESAR AUGUSTO LEADEBAL TOLEDO DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: RENAN FREDIANI TORRES PERES - SP296918
Advogado do(a) AGRAVANTE: RENAN FREDIANI TORRES PERES - SP296918
Advogado do(a) AGRAVANTE: RENAN FREDIANI TORRES PERES - SP296918
Advogado do(a) AGRAVADO: CESAR AUGUSTO LEADEBAL TOLEDO DA SILVA - DF06255
Advogado do(a) AGRAVADO: CESAR AUGUSTO LEADEBAL TOLEDO DA SILVA - DF06255

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração no agravo de instrumento, opostos por
CÉSAR AUGUSTO LEADEBAL TOLEDO DA SILVA
e pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO – BANDES
, contra o v. acórdão proferido por esta colenda Segunda Câmara Cível (evento nº 2322508), que, à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela
SILOCAF DO BRASIL
S/A
“a fim de reconhecer a sucumbência recíproca, em proporção igualitária, nos autos dos embargos à execução; manter a fixação dos honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa nos embargos à execução, com a limitação ao teto de 20% (vinte por cento) sobre o valor executado; fixar o trânsito em julgado da presente decisão como termo inicial para fins de incidência de juros moratórios sobre os honorários sucumbenciais executados; e oportunizar aos executados o pagamento voluntário da verba honorária executada de acordo com as conclusões ora delineadas sem incidência da multa e dos honorários previstos pelo artigo 523, §1º, do CPC”.

Os embargantes ofereceram razões no evento nº 2439033, em que sustentam que “a fixação dos honorários em sede de agravo de instrumento se deu de forma ilegal e contraria a jurisprudência firmada pelo egrégio STJ, em recurso repetitivo”, bem como que a pretensão da parte agravante de cobrar honorários está prescrita.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no artigo 1024, §1º, do Código de Processo Civil.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração no agravo de instrumento, opostos por
CÉSAR AUGUSTO LEADEBAL TOLEDO DA SILVA
e pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO – BANDES
, contra o v. acórdão proferido por esta colenda Segunda Câmara Cível (evento nº 2322508), que, à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela
SILOCAF DO BRASIL
S/A
“a fim de reconhecer a sucumbência recíproca, em proporção igualitária, nos autos dos embargos à execução; manter a fixação dos honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa nos embargos à execução, com a limitação ao teto de 20% (vinte por cento) sobre o valor executado; fixar o trânsito em julgado da presente decisão como termo inicial para fins de incidência de juros moratórios sobre os honorários sucumbenciais executados; e oportunizar aos executados o pagamento voluntário da verba honorária executada de acordo com as conclusões ora delineadas sem incidência da multa e dos honorários previstos pelo artigo 523, §1º, do CPC”.

Os embargantes ofereceram razões no evento nº 2439033, em que sustentam que “a fixação dos honorários em sede de agravo de instrumento se deu de forma ilegal e contraria a jurisprudência firmada pelo egrégio STJ, em recurso repetitivo”, bem como que a pretensão da parte agravante de cobrar honorários está prescrita.

Sobre o cabimento dos aclaratórios, assim dispõe o art. 1.022, do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sobre o primeiro ponto de irresignação da parte embargante, cabe ressaltar que o v. acórdão embargado não tratou de fixação de honorários em grau recursal em favor da parte agravante, ora embargada, mas tão somente reformou a decisão de primeiro grau prolatada em sede de cumprimento de sentença em relação à verba sucumbencial, conforme delineado na sentença exequenda, conforme trechos do voto de relatoria abaixo transcritos:

[...] De início, razão assiste à parte agravante em relação à existência de sucumbência recíproca no caso concreto.

Isso porque, não obstante a r. sentença de primeiro grau tenha julgado improcedentes os embargos à execução opostos pela ora agravante (evento nº 1278945), esta colenda Segunda Câmara Cível deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela mesma, a fim de afastar a capitalização de juros incidente nos cálculos e determinar que, no período posterior à inadimplência, seja cobrada somente a taxa de juros remuneratórios contratada, elevada de 1% (um por cento) ano ano, preservando-se a multa e a correção monetária cobrada pelo banco (evento nº 1278946).

Note-se que embora não consignada expressamente a redistribuição dos ônus sucumbenciais, a reciprocidade decorre implicitamente da conclusão alcançada por este egrégio Tribunal de Justiça a partir do parcial provimento do apelo da agravante, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça [...]

Por fim, no tocante à alegada prescrição para cobrança de honorários por parte da agravante, observa-se que o objeto recursal não contempla tal pretensão, pois volta-se contra decisão prolatada em cumprimento de sentença manejado pelos agravados, ora embargantes, em relação a verba sucumbencial, limites nos quais foi proferido o v. acórdão embargado.

Portanto, percebe-se que a insurgência das partes embargantes volta-se, tão somente, contra o resultado do julgado que lhes foi parcialmente desfavorável, o que, todavia, não se mostra viável pela estreita via dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. Ausência DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento.
3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ.
4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 008170024361, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/02/2019)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DA MATÉRIA. DISPOSITIVOS LEGAIS. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015.
2. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados. Precedente do STJ.
3. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes do STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração ED Ap, 004130016316, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 15/02/2019)

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
NEGO
-LHES
provimento.

É como voto.

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PARCIAL PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – AUSÊNCIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS PELA PARTE AGRAVANTE – MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DO RECURSO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1
.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

2.
Sobre o primeiro ponto de irresignação da parte embargante, cabe ressaltar que o v. acórdão embargado não tratou de fixação de honorários em grau recursal em favor da parte agravante, ora embargada, mas tão somente reformou a decisão de primeiro grau prolatada em sede de cumprimento de sentença em relação à verba sucumbencial, conforme delineado na sentença exequenda.

3.
No tocante à alegada prescrição para cobrança de honorários por parte da agravante, observa-se que o objeto recursal não contempla tal pretensão, pois volta-se contra decisão prolatada em cumprimento de sentença manejado pelos agravados, ora embargantes, em relação a verba sucumbencial, limites nos quais foi proferido o v. acórdão embargado.

4.
A insurgência das partes embargantes volta-se, tão somente, contra o resultado do julgado que lhes foi parcialmente desfavorável, o que, todavia, não se mostra viável pela estreita via dos embargos de declaração.

5
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de embargos de declaração mas NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.